Tribunal: TJMT
Processo: 1018922-94.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018922-94.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ANDERSON MORIMAN TEWIT - CPF: 020.203.661-85 (AGRAVANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR; VENCIDO O 2. VOGAL QUE PROVEU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ANDERSON MORIMAN TEWIT

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA – AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA NÃO REALIZADA – PANDEMIA DA COVID-19 – PORTARIA 247/2020 DO TJ/MT, SUSPENDENDO REALIZAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS – CIÊNCIA DAS CONDIÇÕES DO
SURSIS
CERTIFICADAS POR OFICIAL DE JUSTIÇA
–
RECURSO DEFENSIVO – ALEGADA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – INOCORRÊNCIA – ATIVIDADE ADMINISTRATIVA – BENEFÍCIO ACEITO PELO CONDENADO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO –
RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL.

In casu
, a defesa não apontou concretamente o dano causado ao Reeducando, que aceitou as condições do
sursis
penal, certificadas pelo oficial de justiça, o que impede o reconhecimento de qualquer nulidade, a teor do princípio
pas de nullité sans grief
(art. 563 do CPP). Precedentes STJ.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1018922-94.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: ANDERSON MORIMAN TEWIT

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Execução interposto pela Defensoria Pública em favor de ANDERSON MORIMÃN TEWIT, contra decisão do Juízo Executivo que determinou a intimação do reeducando das condições do
sursis
impostas na sentença condenatória, por oficial de justiça, deixando de realizar a audiência admonitória
em razão das medidas de prevenção ao contágio pelo COVID-19, estabelecidas na Portaria-Conjunta 249/2020 (ID. 57040490).

A Defensoria Pública sustenta que a decisão afronta os princípios da legalidade (LEP, art. 160), do contraditório e da ampla defesa, pugnando pelo provimento do recurso para torná-la sem efeito, e oportunizar a participação
da defesa técnica na audiência
admonitória, ocasião em que o juiz advertirá o agente das medidas o qual o mesmo deve cumprir, sob pena da regressão de regime (ID.57040486).

Nas contrarrazões apresentadas, o Ministério Púbico requer o desprovimento do recurso
(
ID. 57040488).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encartado, opinou pelo
não provimento
do agravo de execução

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ANDERSON MORIMAN TEWIT

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O juízo executivo determinou a intimação do Reeducando, por oficial de justiça, quanto às condições impostas para cumprimento da suspensão condicional da pena, deixando de realizar a audiência admonitória em atenção às medidas de prevenção ao contágio pelo COVID-19.

Nesse sentido, assim fundamentou a decisão objurgada:

“(...) Vistos etc;

Trata-se de Executivo de pena de
ANDERSON MORIMÃN TEWIT
, condenado à pena de 3 meses de detenção, pelo crime de lesão corporal no ambiente doméstico com as implicações da lei 11.340/2006. Fora concedido ao reeducando o benefício da suspensão da pena pelo período de 2 anos, mediante o cumprimento das seguintes condições:

a)
proibição de frequentar bares, boates e afins.

b)
proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização do juiz;

c)
comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, mensalmente, para informar e justificar suas atividades.

Outrossim, a Portaria-Conjunta 249/2020, estabeleceu medidas de prevenção ao contágio pelo COVID-19, inclusive o fechamento dos fóruns judiciais do Estado de Mato Grosso, razão pela qual não se realizou a audiência outrora designada.

Assim, a intimação do reeducando para início do cumprimento da pena, por meio do oficial de justiça é medida que se impõe.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS,
DETERMINO que seja ofertada do benefício ao reeducando, por meio do oficial de justiça.

Intime-se o reeducando pessoalmente.

No ato da intimação DEVERÁ o Sr. Meirinho acostar neste mandado a CONCORDÂNCIA do reeducando acerca da condição ora imposta e CIENTIFICÁ-LO de que o não cumprimento sujeitar-se-á a perda do benefício. DEVERÁ ainda o Sr. Meirinho LER expressamente tal condição, alertando-se das consequências do descumprimento e INDAGAR ao reeducando seu endereço exato, certificando tudo nos autos.

Na hipótese de recusa ao benefício, venham os autos conclusos para designação de audiência admonitória.

Deve, ainda, informar ao reeducando que a condição de comparecimento mensal em juízo está suspensa pelo prazo de 90 dias, nos termos do artigo 4o, inciso II, e artigo 5o, inciso V, ambos da Recomendação no 62 do CNJ
.

SIRVA a presente decisão como MANDADO/OFÍCIO/NOTIFICAÇÃO.

Ciência ao MPE e a Defesa. (...)”.
[Grifo].

Nas razões recusais, a Defensoria Pública, requer, em síntese, a reforma da decisão, para que seja realizada a audiência admonitória, com a participação do Ministério Público e da defesa.

Argumenta que o juízo executivo violou os princípios da legalidade, do contraditório e da ampla defesa, uma vez que o reeducando deve ser informado pelo magistrado das condições estabelecidas no
sursis
, bem como das consequências do descumprimento.

Pois bem.

Verifica-se dos autos que após cumprimento do mandado de intimação, o oficial de justiça exarou certidão positiva nos seguintes termos, ID. 57040493:

“Certifico, eu, Uagner Rogério Martins, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao r. Mandado extraído dos presentes autos, no dia 17/4/2020 às l2hO7min, compareci a Av. Dante de oliveira, no 399-N, Bairro Jardim América, onde procedi a intimação do réu ANDERSON MORIMÃN TEWIT,
o qual bem ciente ficou do inteiro teor do presente mandado, manifestou concordância acerca das condições ora impostas, exarou nota de ciente como se vê no verso, e aceitou a contrafé
. O referido é verdade, dou fé.”
[Grifo].

Não assiste razão ao recorrente.

O magistrado suspendeu a audiência admonitória designada para o dia 26.03.2020 (ID. 57040493) em atendimento à Portaria-Conjunta 249/2020, determinando a intimação do reeducando por oficial de justiça, o qual cientificou das condições estabelecidas para suspensão condicional da pena, bem como das consequências do descumprimento.

No caso, visando atender às diretrizes emanadas nas portarias expedidas pelo Conselho Nacional de Justiça e Presidente deste Tribunal, adotou-se a melhor forma para o andamento do processo em período de Pandemia.

Assim, nesse sentido já decidiu este e. Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO PRIVILEGIADO - EXECUÇÃO PENAL – I – FRAÇÃO USADA NO CÁLCULO PARA A PROGRESSÃO (2/5 PARA 1/6) – PROCEDÊNCIA - CRIME NÃO HEDIONDO –NOVO CÁLCULO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME – II – DATA PARA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA – FIXAÇÃO – IMPERTINÊNCIA – PANDEMIA DA COVID-19 –PORTARIAS 313 e 314/2020 DO CNJ E 247/2020 DO TJ/MT, SUSPENDENDO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS – CIÊNCIA DAS CONDIÇÕES DO SEMIABERTO CERTIFICADAS POR OFICIAL DE JUSTIÇA - CRITÉRIO DO JUÍZO – OBJETIVO ALCANÇADO – LIMINAR RATIFICADA - ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

(...)

II – Ainda que, após determinação para novo cálculo da pena, o Reeducando tenha obtido progressão para regime o semiaberto, em razão da Pandemia da Covid-19, por força das Portarias no 313 e 314/2020 expedidas pelo CNJ, e as de no 247, 249, 281, 305, 321, 343 e 372/2020, por este Tribunal, não devem ser realizadas as audiências, inclusive, as admonitórias;

- Cabe ao Juiz determinar a melhor forma de fazer cumprir os atos necessários ao andamento processual, sendo suficiente, conforme as circunstâncias, a intimação do Reeducando, por oficial de justiça, quanto às condições impostas para o novo regime.

(N.U 1001339-96.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 27/06/2020).

Ainda, além da audiência admonitória não constituir atividade jurisdicional, mas sim administrativa, de competência do Juízo da Execução, no presente caso, a Defensoria Pública não apontou qualquer prejuízo sofrido pelo Reeducando, não sendo pertinente o reconhecimento da nulidade do ato, com fundamento no princípio
pas de nullité sans grief
, inserto no artigo 563 do Código de Processo Penal:
Nenhum ato será declarado nulo, de da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.

Ademais, convém consignar que o Reeducando poderá formular a qualquer momento, perante o juízo executivo, a revisão das condições estabelecidas na sentença condenatória para cumprimento da suspensão da pena.

A guisa do reforço, destaco os precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA.AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA. BENEFÍCIO ACEITO PELO CONDENADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

(...)

2. "A ausência do defensor do Paciente na audiência admonitória não configura nulidade, uma vez que tal ato não constitui atividade jurisdicional, mas sim administrativa, de competência do Juízo da Execução. Precedentes. Descabe reconhecer cerceamento de defesa quando não ficaram demonstrados os prejuízos causados ao Paciente.

Ademais, a Defesa pode a qualquer tempo formular pedido de revogação do benefício da suspensão condicional da pena" (HC 451.172/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/09/2018, DJe 14/09/2018). Ainda o AgRg no HC-459.033/DF, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/11/2018.

3. Na espécie, a defesa não apontou concretamente o dano causado ao paciente, que aceitou, e vem cumprindo, as condições do sursis penal, o que impede o reconhecimento da nulidade, a teor do princípio pas de nullité sans grief (art. 563 do CPP). 4. Habeas corpus não conhecido.

(HC 469.638/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE DEFERE A SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA REALIZADA SEM INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. BENEFÍCIO ACEITO PELO RÉU. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPROCEDÊNCIA. ATIVIDADE ADMINISTRATIVA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

II - A audiência admonitória, para aceitação das condições para suspensão condicional da pena, não constitui atividade jurisdicional, mas sim administrativa, de competência do Juízo da Execução. Dessa forma, não há que se falar em nulidade pela realização do ato sem a presença de Defesa técnica. Precedentes.

III - Ademais, para reconhecimento da nulidade, seria imprescindível a comprovação de prejuízo, o que não ocorreu no caso, sendo relevante destacar que a Defesa pode formular pedido de revogação do benefício da suspensão condicional da pena, a qualquer tempo. Habeas corpus não conhecido. (HC 461.029/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 30/10/2018).”

Desse modo, de acordo com parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de execução.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O – V O G A L

Egrégia Câmara:

A questão debatida neste recurso é quanto à validade da aceitação das condições impostas no
sursis
fora da audiência admonitória.

No caso em análise, diante da pandemia que obrigou o fechamento dos Fóruns e o consequente cancelamento das audiências criminais, com boa intenção e criatividade, o juiz da causa, para acelerar o cumprimento da pena, estabeleceu as condições do
sursis
imposto na sentença e ordenou fosse o apenado intimado delas para a aceitação ou renúncia do favor legal.

Embora tenha o penitente anuído ao
sursis
e às condições dele, a defesa impugna a aceitação manifestada fora da audiência admonitória, que entende imprescindível.

Muito embora engenhosa a maneira utilizada pelo juiz para acelerar a execução da pena, tenho que a audiência admonitória se faz necessária no caso em apreço, máxime porque, teoricamente, o cumprimento da pena – estabelecida em 3 (três) meses de detenção, em regime aberto – se revela mais benéfico que as condições estabelecidas no
sursis
, cujo prazo de cumprimento será de 2 anos.

De qualquer sorte, a despeito de opiniões em contrário, entendo que a aceitação do
sursis
e das suas condições deve ser levada a efeito em audiência admonitória, a ser realizada com a presença do defensor do condenado, cujo papel será orientá-lo acerca das vantagens e desvantagens do benefício legal.

Sem essa devida e necessária orientação, o condenado, sem saber dos seus direitos ou da extensão deles, pode ser levado a aceitar o
sursis
, mesmo quando as condições impostas lhe sejam mais prejudiciais que o próprio cumprimento da pena.

Daí porque não se pode avalizar a aceitação que o agravante manifestou ao oficial de justiça.

A audiência admonitória presta exatamente à advertência e esclarecimentos ao reeducando, a quem sempre se reserva o direito de aceitar ou não as condições do
sursis
̧ após conselhos do advogado que lhe assiste, o que inocorreu na situação examinada neste recurso.

À vista do exposto, peço vênia ao eminente Relator, Des. Paulo da Cunha e, de consequência,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo em Execução Penal para determinar que o Juízo da 3
a
Vara Criminal da Comarca de Juara/MT (Execuções Penais) promova a realização da audiência admonitória para a concessão do
sursis
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020